Tribunal: TJMT
Processo: 0002414-40.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 002414-40.2015.8.11.0041
RECORRENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA
RECORRIDO: FRANCISCO CARLOS CINTRA FERREIRA e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 45872967):
“RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL – REJEIÇÃO – NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO – COMPROVAÇÃO – TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA OUTRA UNIDADE HOSPITALAR – EVOLUÇÃO PARA ÓBITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL - QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.
É parte legítima para figurar no polo passivo do feito a unidade de saúde a quem é imputada omissão por negativa de atendimento de paciente.
Sendo reconhecida a prática do ato ilícito, consubstanciada na negativa de atendimento médico-hospitalar, é indubitável a responsabilidade da unidade de saúde em indenizar moralmente os autores, pelo agravamento do quadro de saúde da genitora, que a levou a óbito.
Não há que se falar em redução ou majoração dos danos morais, se arbitrados conforme as condições financeiras das partes, a gravidade do fato e o grau de culpa no comprometimento do ato ilícito.” (TJMT, RAC 0002414-40.2015.8.11.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/06/20)
Os Embargos de Declaração ID 46992451 foram rejeitados, conforme acórdão ID 50640461.
A parte Recorrente sustenta que houve violação ao artigo 14, §3o, II e §4o do CDC e artigos 337 e 339 do CPC, ao argumento de que se exonera o prestador de serviços da indenização pelos danos causados a consumidores, quando ocorrer a culpa exclusiva de terceiros, ou seja, no caso em tela a culpa foi exclusiva da operadora do plano de saúde da paciente – MT saúde, ante a omissão no dever de informação do descredenciamento do Hospital.
Aduz que houve ofensa ao artigo 944 do CC, sustentando que deve ser reduzido o valor fixado a título de indenização, em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Recurso tempestivo (ID 53766954).
Contrarrazões ID 55788970.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente sustenta que houve violação ao artigo 14, §3o, II e §4o do CDC e artigos 337 e 339 do CPC, ao argumento de que se exonera o prestador de serviços da indenização pelos danos causados a consumidores, quando ocorrer a culpa exclusiva de terceiros, ou seja, no caso em tela a culpa foi exclusiva da operadora do plano de saúde da paciente – MT saúde, ante a OMISSÃO no dever de informação do descredenciamento do Hospital.
Aduz que houve ofensa ao artigo 944 do CC, sustentando que deve ser reduzido o valor fixado a título de indenização, em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. INTERVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. SÚMULA No 7/STJ. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Na hipótese, o tribunal de origem formou sua convicção à luz do acervo probatório dos autos, fundamentando os motivos que levaram à condenação, de forma que a intervenção desta Corte quanto à valoração das provas encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
4. Não há como rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que o hospital cometeu falha na prestação de serviços, sem a análise dos fatos e das provas dos autos, providência vedada em recurso especial devido à aplicação da Súmula no 7/STJ.
5. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que se mostra razoável o arbitramento da indenização no valor de R$ 4.000, 00 (quatro mil reais) pela falha na prestação de serviços médico-hospitalares.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1510398/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV